Tribunal: TJSP
Processo: 1014554-32.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2009 a 2013 – Município de Guarulhos – Lançamento originário – Nulidade – Ocorrência, pois baseado em lei declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte, em razão de indevida progressividade de alíquotas, assim como em lei que não veiculou, integralmente, a PGV (Planta Genérica de Valores) – Possibilidade, todavia, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2009 a 2013 – Município de Guarulhos – Lançamento originário – Nulidade – Ocorrência, pois baseado em lei declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte, em razão de indevida progressividade de alíquotas, assim como em lei que não veiculou, integralmente, a PGV (Planta Genérica de Valores) – Possibilidade, todavia, de aproveitamento do lançamento com base em alíquota mínima prevista na legislação anterior, mesmo porque ambas as partes sinalizaram em tal sentido – Precedentes desta Col. Câmara sobre a mesma questão - RECURSO PROVIDO EM PARTE.